Tribunal: TJDFT
Processo: 0718237-43.2022.8.07.0020
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE. EFEITO SUSPENSIVO. PRELIMINAR. DECADÊNCIA DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA.
I - Não se conhece do recurso por ausência de interesse recursal quanto ao pedido de recebimento no efeito suspensivo, diante do que dispõe o art. 567 do CPP.
II - “A representação é ato que dispensa maiores formalidades, sendo suficiente que a vítima ou quem a represente legalmente apresente manifestação para que os fatos sejam devidamente apurados, tal como ocorreu na hipótese dos autos.” (AgRg no REsp 1915868/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 14/05/2021).
III - Não há que se falar em decadência quando a vítima comparece na Delegacia e posteriormente no IML, registrando os fatos e expressamente se manifestando pela persecução penal.
IV - A consunção exige para que seja aplicada, a comprovação de que o crime menos grave não passou de meio necessário ou preparatório para a consumação do delito mais grave.
V - Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.